Tribunal: STF
Processo: ARE 1526057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE. CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL FORMALIZADO. SUPOSTO DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADOS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.



    1. A tese ventilada na petição inicial, reiterada nas razões do recurso, indica a nulidade do instrumento de união estável formalizado entre a promovida/apelada e o sr. Sebastião Roberto Crispino Pinheiro (de cujus), meio pelo qual sustentam os apelantes que o instrumento foi formulado de forma unilateral, sendo nulo por suposto vício de vontade.



    2. Confrontando as provas documentais com os depoimentos colhidos em audiência de instrução, entendo que a apelada mantinha união estável com o sr. Sebastião Roberto Crispino Pinheiro (de cujus). Segundo relatos dos próprios promoventes/apelantes, estes não guardavam relação de proximidade com o pai, fato que é plenamente justificável pela violência e abusos por ele praticados, mas que lhes retira a capacidade de fornecer detalhes fiéis sobre sua vida íntima e pessoal. Em contrapartida, é incontroverso que a apelada era a responsável pelos cuidados do Sr. Sebastião, que já estava idoso e debilitado, assim como também era a responsável pela administração de seus bens e negócios pelo tempo em que ele permaneceu recluso até sua saída para tratamento de saúde e posterior falecimento, período que vai de dezembro de 2016 até fevereiro de 2020, conforme relatado nos autos.



    3. As teses apontadas pelos apelantes não tem o condão de desconstituir a união estável entre a apelada e o Sr. Sebastião (fls.147/148), mesmo porque as relações familiares são imperfeitas, neste caso com episódios de adultério e traições (teoricamente sabidos e consentidos) de ambos os conviventes, não cabendo ao Estado-juiz discutir a moralidade do vínculo, em homenagem ao princípio da não intervenção (ou liberdade) estatuído no art. 1.523 do CC/02, também aplicável às uniões estáveis.



    4. Outrossim, destaco os depoimentos da Sra. Karen e da Sra. Lais Teixeira, que revelam que a relação daquela com o Sr. Sebastião teve início ainda em 2012 e foi interrompido em 2015. A relação foi retomada em dezembro de 2016 quando o Sr. Sebastião estava recluso. Consta ainda depoimento da Sra. Danniele Ribeiro de Abreu, agente penitenciária responsável pela custódia do falecido, no qual aponta que a apelada fazia visitações quase que diariamente ao interno, inclusive com visitas íntimas aos domingos. O fato de o instrumento de união estável ser um documento necessário ao ingresso da apelada para visitação não descaracteriza a afetividade que havia entre ela e o falecido, conforme repetidamente indicado pelas provas dos autos. Indica-se com isso que eles mantinham uma relação de longa data, pública e o Sr. Sebastião faleceu na companhia dela com o legítimo interesse de resguardá-la de seus direitos enquanto convivente, ressaltando que, conforme depoimento da Sra. Danniele, ao tempo da assinatura, o Sr. Sebastião gozava plenamente de suas faculdades mentais, inexistindo provas em sentido contrário.



    5. Com efeito, a Constituição Federal reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, estabelecendo que a lei deve facilitar a sua conversão emcasamento. Daí se extrai que os institutos são diferentes, na medida em que há previsão da conversão de um no outro, e que não há hierarquia entre casamento e união estável, tratando-se apenas de entidades familiares diversas, ambas protegidas constitucionalmente.



    6. Disciplinando a matéria, o Código Civil estabelece no artigo 1.723, caput, que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre os companheiros, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.



    7. Da exegese conclui-se que as expressões pública, contínua, duradoura e objetivo de constituição de família são abertas e genéricas, devendo ser analisadas em cada caso concreto.



    8. Compulsando os autos, observa-se que o relacionamento mantido entre a parte recorrida e o falecido, preenche todos os requisitos legais, pois os depoimentos pessoais e as testemunhas demonstram, de forma inconteste, a convivência estabelecida e o seu intuito.



    9. Dessa maneira, restou comprovada a união estável mantida entre o casal, no período informado, nos termos do artigo 226, §3º da Constituição Federal de 1988. Por outro lado, as partes apelantes não lograram êxito em infirmar a declaração de vontade do de cujus (enquanto vivo), de modo que não se comprovou defeito do negócio jurídico ou vício que desvirtue o instrumento de união estável havido entre os conviventes. Inteligência do disposto no artigo 373 do CPC. Tese recursal rejeitada.



    10. Ademais, o pedido de nulidade da cláusula de doação contida no contrato de união estável não merece prosperar, eis que não se logrou êxito em comprovar a nulidade do instrumento, bem como da referida cláusula.



    11. Em obiter dictum, destaco que a suposta e eventual violação à legítima dos herdeiros necessários deverá ser objeto de investigação e análise no respectivo procedimento de inventário, não sendo a presente demanda via adequada para tal pleito.



    12. Recurso conhecido mas não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente